Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-13.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia registrando o dolo do acusado que, consciente e voluntariamente, violou proibição legal ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Após a vigência da Lei no 12.760/2012, a comprovação do delito pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõem os §§ 1o, inciso II, e 2o, do artigo 306, da Lei no 9.503/1997.
3. A alteração da capacidade psicomotora, em razão da influência de álcool, restou suficientemente comprovada pelos testemunhos judiciais, os quais indicaram que o réu não estava sóbrio na ocasião.
4. Recurso conhecido e não provido.